Tribunal: TJPA
Processo: 0805154-28.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805154-28.2021.8.14.0401

APELANTE: CLESIO JOSE PUREZA DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – CRIME DO ART. 33
CAPUT
DA LEI 11.343/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE ILÍCITAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – INOCORRÊNCIA –
CONDUTA E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA, CONVERGEM PARA o TIPO “TRAZER CONSIGO” – inteligência do art. 33 da lei 11.343/06
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I - No caso presente, as circunstâncias da prisão e a prova oral produzida nos autos, indicaram de forma precisa que a droga apreendida em poder do recorrente, se destinava ao tráfico, demonstrado através do
Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo Toxicológico Definitivo, confirmando que a substância apreendida se tratava de cocaína e maconha. Logo, existem evidências suficientes da ocorrência do crime de tráfico de drogas.

II - A prova produzida pelo agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor, por revelar interesse particular na investigação penal, agiu facciosamente ou quando restar demonstrado, tal como

ocorre com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontraram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos
. Precedentes do STF;

III - Diante dos fatos e das evidências incontroversas que responsabilizaram o réu pela infração do tipo penal do art. 33 da Lei de drogas, além das ameaças, ocasião em que foi julgado e ao final condenado a pena de
05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA, pela pratica do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006;

IV - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

CLÉSIO JOSÉ PUREZA DE CASTRO, i
nconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA, pela pratica do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, manejou o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada Juízo da 10 ª Vara Criminal de Belém/PA.

Em suas razões, o apelante pugnou que as provas seriam insuficientes para sustentar uma condenação pelo crime e tráfico de drogas, tampouco que seria
destinado a comercialização, além de que não ter sido encontrada com o apelante. Por fim, pleiteou pela desclassificação para o tipo penal definido no art. 28 da Lei de Drogas aduzindo que o entorpecente era destinado ao consumo próprio.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento da apelação.

Nesta Superior Instância, o
custo legis
opinou pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória (ID: 5787846), que no 10 de abril de 2021, por volta das 21 h, policiais militares estavam em ronda quando avistaram o apelante, que ao perceber a presença da viatura, jogou um embrulho no chão. Feita abordagem, os policiais constataram que se tratava de um saco plástico contendo oito (8) pedras de “oxi”, momento que o apelante empreendeu fuga, e ao ser alcançado, ainda resistiu à prisão. Por conseguinte, ainda no mesmo local onde o apelante fora rendido encontraram uma embalagem contendo sessenta e três (63) petecas de maconha.

Diante dos fatos, o recorrente foi
devidamente processado e ao final sentenciado a pena
05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Irresignado manejou o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise do apelo.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Prima facie
, cediço enfatizar que
a materialidade do crime estaria amplamente comprovada através do
Auto de exibição e apreensão de objeto, Laudo Toxicológico Provisório (nº 2021.01.001828-QUI, ID: 5771212), Laudo Toxicológico Definitivo (nº 2021.01.001880-QUI, ID: 5771312) e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (AIDS: 5771283 – 5771306).

Destarte, segundo o acervo processual, foi encontrado em poder do apelante 08 (oito) pedras de OXI, testando positivo para a substância conhecida por cocaína, pesando 17,8 (dezessete gramas e oitocentos miligramas), além de 63 embalagens de erva seca prensada, testando positivo para maconha.

Cediço mencionar que o recorrente já teria sido condenado nos autos de nº 00172444320178140401, com sentença transitada em julgado em 17/01/2019, sendo, dessa forma, reincidente específico em crime doloso (tráfico de drogas), nos termos da certidão id nº 25378569. Fato que foi levado em consideração quando da prolação do
decisum
condenatório.

Quanto a autoria, a testemunha
PM SERGIO AUGUSTO PANTOJA DO NASCIMENTO
, esclareceu:

Que, estavam em rondas pelo bairro do Jurunas, e ao adentrar na Vila Almeida, avistaram ele tirar um embrulho de suas vestes e arremessa-lo ao chão, sendo que um dos policiais juntou o embrulho e outro fez buscas pessoais no réu, ao passo que foi dado voz de prisão, momento em que ele correu e entrou em um terreno baldio logo em frente, sendo detido, porém resistiu à prisão, tentando se apoderar de seu armamento, chegando a puxar sua arma, mas o soldado Borges segurou o réu, possibilitando que puxasse de volta seu armamento e fizeram a detenção do mesmo. Confirma ter visto o momento em que o denunciado arremessou o embrulho ao chão, bem próximo dele. Esclarece que pegaram o denunciado desprevenido, pois foi no exato momento que adentraram a vila. Afirma que, no momento em que foram algemá-lo, ele fugiu. Segue narrando que foram fazer buscas no terreno, logo depois da prisão, pois seu celular e várias coisas haviam caído, onde encontraram mais um pote de maconha, sendo que não sabiam se era seu, uma vez que o terreno era baldio e a frente era aberta. Respondeu que não receberam denúncia de tráfico, tendo apreendido em rondas normais, sendo que no momento da abordagem ele ia caminhando da Fernando Guilhon, no sentido de entrada da Vila. Disse que conseguiu avistar o momento em que o denunciado jogou o embrulho ao chão. Não recorda se o réu estava de camisa, mas sim que estava de bermuda. Não recorda do denunciado de outra abordagem.

Por sua vez
MARCOS BRUNO FERREIRA ALVES
, policial militar, asseverou:

Que, estavam em rondas pela Passagem Vila Almeida, conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes. Disse que já tinha feito abordagem anterior do Clésio, mas nada de ilícito tinha detectado. No entanto, nesta noite, no início da vila, o denunciado Clésio arremessou ao chão um embrulho, que depois da abordagem vieram a saber que se tratava de pedras de OXI. Afirma que, após ser dado voz de prisão, o réu reagiu e tentou correr, mas foi detido, entrou em luta corporal com o soldado César, tentando tirar seu armamento, foi que conseguiram dominá-lo e colocá-lo na VTR. Alega que havia denúncia informando as características físicas do réu, “gordo e baixo”, mas não constava o seu nome. Respondeu que a abordagem anterior do réu ocorreu cerca de um ano antes e que não houve nenhuma situação que pudesse deixar “ranço” entre policiais. Esclarece que o réu estava sozinho quando tentou se desfazer do pacote/embrulho. Disse que se tratava de um volume contendo vários pedaços, que estavam em estado bruto. Alega que, quando o denunciado correu para dentro da vila, populares tentaram interferir a abordagem, razão pela qual foi disparado um tiro ao chão para conseguir afastar a população, já que eram apenas três policiais, e o apoio de outra viatura chegou cerca de 15 minutos depois. Sustenta que no embrulho continha apenas pedra de oxi e, no terreno baldio onde o denunciado tentou se refugiar, encontraram um pacote de maconha. Disse que o réu assumiu a propriedade do OXI, mas negou da maconha, que não foi encontrado em seu poder e sim no local. Confirma que viu o momento em que o réu jogou o embrulho, já que o local era bem iluminado e era o primeiro homem da guarnição. Respondeu que receberam a denúncia de um transeunte, no bairro do Jurunas, que falou sobre um indivíduo “baixo e gordo”, foi que adentraram ao local informado e visualizaram o cidadão com as mesmas características, que caminhava para o interior da Passagem, vestido uma bermuda e sem camisa. Respondeu que o entorpecente maconha foi encontrado após a detenção do réu, e através de buscas no terreno baldio, encontrando-a embaixo de tábuas, em um pote. Disse que fizeram as buscas no terreno para encontrar o celular de um dos policiais, que foi perdido no momento da abordagem, encontrando o entorpecente.

A testemunha
PM WALTER LUIZ BORGES DA SILVA
, narrou:

Que, estavam de serviço na área do 20 batalhão, quando entraram na Vila Almeida avistaram o denunciado que, ao visualizar as motocicletas, jogou um embrulho no chão, tratando-se de uma boa quantidade de substancia conhecida como OXI, razão pela qual foi dado voz de prisão, mas quando ia ser algemado, empreendeu fuga, adentrando a um terreno baldio, travando luta corporal com a guarnição para não ser contido, porém, depois de um tempo, conseguiram conte-lo e o algemaram até a chegada de outra viatura que prestou apoio para conter a vizinhança, que estavam tentando proteger o denunciado para não ser preso. Afirma que, após a prisão, foram averiguar o terreno baldio e encontraram um pote de vitamina no qual continha erva seca prensada com cheiro característicos de maconha. Respondeu que não foi feita denúncia e que estavam em rondas ostensivas de motocicleta, a qual possibilitava adentrar em vias mais estreitas, como a vila. Disse que, primeiro, avistou o réu parado, mas quando ele visualizou a polícia, começou a andar no sentido de entrar na vila.

A testemunha
Daliane Pureza de Castro
, irmã do apelante, declarou:

Que, estava em frente a sua casa, sendo que o Clésio ia chegando do trabalho quando os três policiais chegaram para aborda-lo, seu irmão jogou a droga e correu, foi que os policiais correram ao seu encalço até o terreno baldio, onde eles começaram a entrevistá-lo e bateram nele, sendo que a vizinhança, que estava em um aniversário, tentou intervir porque tentaram engasga-lo. Disse que logo depois chegaram muitos policiais e causaram o maior transtorno na vila, onde tinha crianças, idosos, pessoas operadas. Disse que seu irmão estava apenas com drogas e sem qualquer armamento, sendo que ele trabalha com enfermagem e na feira vendendo máscaras. Não sabe informar onde o réu adquiriu a droga e respondeu que ele não é usuário.

O acusado
Clésio Jose Pureza de Castro
, declarou:

Que, assumiu que estava portando OXI para o seu consumo, em pequena quantidade, de R$ 40,00. Nega a propriedade do pote de vitaminas contendo erva seca prensada. Afirma que no dia do fato, saiu do trabalho e foi ao Ver-o-Peso comprar entorpecente (OXI) para o seu uso pessoal, sendo que quando ia entrar na vila de sua casa, os policiais vieram na sua direção e, na abordagem, de fato jogou o entorpecente no chão. Disse que ficou muito nervoso quando os policiais começaram a falar e avistaram sua família, razão pela qual saiu correndo, e os policiais dispararam um tiro e lhe renderam. Sustenta que não chegou a travar luta corporal com os policiais, e que eles o agrediram muito, não recordando se tentou pegar a arma. Esclarece que estava apenas com uma embalagem de entorpecente, o qual jogou quando viu os policiais, mas a quantidade de maconha foi ver apenas na seccional de São Brás, não sabendo onde o mesmo foi encontrado e, tampouco, de quem era. Afirma que é usuário de drogas há muitos anos e que tenta se desvencilhar, mas volta a consumir, porém, sua família não sabe deste fato. Não soube informar quantas embalagens de droga tinha, lembra apenas que era uma quantidade só, que a pessoa lhe vendeu.

Acerca do depoimento de agentes policiais, a jurisprudência pátria é uníssona em confirmar a sua validade, mormente quando ela é coerente com os demais elementos de convicção presentes no processo.

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA.

VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.

2. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010).

A eficácia probatória do testemunho dos
policiais
não pode ser desconsiderada, como patrocinado pela defesa, sem apresentar argumentos contundentes que sustentem suas razões. Ademais, a soma das circunstâncias não autoriza chegar a tal conclusão, uma vez que a prisão do réu não se deu por acaso, mas conforme já exposto, decorreu de ser encontrada certa quantidade de drogas com o réu, concorrendo, desta forma, na modalidade “guardar”, como descritos na Lei de Drogas. Desse modo, inviável o atendimento do pedido de absolvição formulado pela defesa.

Nesse sentido:

"O valor do
depoimento
testemunhal de servidores
policiais
- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento
testemunhal do agente
policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF - 1.ª T. - HC N.º 73518-SP - REL. MIN. CELSO DE MELLO - DJ 18.10.1996).

Prudente destacar que a prova produzida pelo agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor, por revelar interesse particular na investigação penal, agiu facciosamente ou quando restar demonstrado, tal como

ocorre com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontraram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos
”. (
STF, HC nº 73.518 SP, Rel. Ministro Celso

de Mello
)
.

Na hipótese, a condição de traficante do apelante foi corroborada também pela natureza, quantidade da substância apreendida, local, condições e circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, além conduta e antecedentes do agente, sendo capturado em local conhecido como sendo de intenso tráfico de drogas, além de ter resistido a prisão. Vale consignar que o tráfico de drogas é crime de perigo abstrato, onde o risco para o bem jurídico é presumido por lei.

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, ENTORPECENTES DESTINADOS AO CONSUMO PRÓPRIO E DIREITO À REDUÇÃO DA PENA PELA SEMI-IMPUTABILIDADE - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO OU REDUÇÃO DA PENA - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E AMIGA DA APELANTE - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - APREENSÕES DE 28 (VINTE E OITO) PORÇÕES DE COCAÍNA [QUATRO A APELANTE TRAZIA CONSIGO DENTRO DE CARTEIRA DE CIGARRO; VINTE E QUATRO ENTERRADAS NO QUINTAL DE SUA RESIDÊNCIA] E UMA PORÇÃO DE MACONHA - INFORMAÇÃO ANÔNIMA DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS PELA APELANTE - DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES COMPROVADA - TRÁFICO DE DROGAS NÃO EXIGE A PRÁTICA DE ATOS DE COMÉRCIO - TRAZER CONSIGO E GUARDAR SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - JULGADOS DO STJ E TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES - CONDENAÇÃO MANTIDA - MODO DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS - INFORMAÇÃO DE COMÉRCIO DE ENTORPECENTES - ÔNUS DE PROVA DA DEFESA - CONDENAÇÃO POR TRÁFICO NÃO VEDADA A USUÁRIO - PREMISSA DO STJ - ARESTO DO TJMT- DESCLASSIFICAÇÃO INJUSTIFICÁVEL - MINORANTE DA SEMI-IMPUTABILIDADE - LAUDO DE AVALIAÇÃO - DEPENDÊNCIA QUÍMICA E INCAPACIDADE DE DISCERNIMENTO NÃO COMPROVADOS – USO VOLUNTÁRIO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - SEMI-IMPUTABILIDADE DECORRE APENAS DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ACÓRDÃOS DO TJMT - MINORANTE INAPLICÁVEL - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDF - RECURSO DESPROVIDO. Para a caracterização do tráfico de drogas não se exige a prática de atos de comércio, basta que o agente cometa uma das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como guardar e fornecer substância entorpecente destinada à comercialização. “Provada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, à luz de documentos e testemunhos válidos, não há que se falar em absolvição por falta de provas [. .]. Os depoimentos de policiais militares responsáveis pela apreensão do entorpecente constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal.” (TJMT, Ap nº 121410/2016) “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). “Não tem procedência o pedido de desclassificação do delito de tráfico para o de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico, reveladas pelos depoimentos harmônicos dos policiais que fizeram a apreensão de 18 porções de cocaína aliados aos demais elementos probatórios, que não amparam a versão do agente de que seria apenas usuário de droga.” (TJMT, Ap nº 162147/2014) “A dependência química do agente, por si só, não constitui causa obrigatória de diminuição de pena, sendo imprescindível a comprovação de que tal condição prejudicou a sua plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de autodeterminar-se de acordo com esse entendimento [...].” (TJMT, Ap nº 168320/2015) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se seja “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.” (TJDFT, RESE nº 20120510091147). (Ap 37125/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/08/2018, publicado no DJE 24/08/2018). (TJ-MT - APL: 00011397320128110037371252018 MT, Relator: DES. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 21/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/08/2018).

Com efeito, os
policiais militares em suas respectivas declarações, ventilaram que parte da droga apreendida, estava na posse direta do recorrente e a outra foi encontrada próximo a ele, na rota de fuga. A versão do recorrido, de que se encontraria no local para aquisição de drogas, resta isolada do contexto probatório. I
nobstante as 63 petecas não terem sido encontradas junto ao recorrente, temerário ignorar as circunstâncias em que as pedras de oxi foram encontradas, levando-se em consideração o local conhecido pela traficância, aliado ao fato do recorrente ser reincidente específico pelo crime de tráfico de drogas,
Logo, estando provada a autoria e materialidade, a manutenção da sentença se impõe como medida de direito e de justiça.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06

A alegação de desclassificação do delito de tráfico para a condição de usuário de drogas, não encontrou respaldo probatório nos autos. Ademais, nada impediria que o usuário também comercializasse substância entorpecente para financiar, em tese, o seu próprio vicio. Conveniente anotar que a existência de outros processos criminais contra o Acusado, ainda que sem condenação transitada em julgado, afasta a incidência da minorante do art.
33
,
§ 4.º
, da Lei n.º
11.343
/06. Precedente do STJ.

Como já exaustivamente declinado, a versão apresentada no interrogatório prestado pelo apelante em Juízo também se encontra isolada nos autos e desprovida de sentido lógico. A negativa de autoria sustentada pelo recorrente restou categoricamente desmentida pela prova testemunhal colhida tanto na fase administrativa quanto na fase judicial, que comprova, inequivocamente, que o acusado concorreu para o crime de tráfico de drogas. De certo que o apelante não apresentou provas veementes e inequívocas de que a droga apreendida se destinava a seu próprio consumo, o que desautoriza acolher o pleito em análise, devendo ser mantida a sentença de 1º grau, proferida pelo douto Juiz de Direito, neste ponto, no seu ulterior conteúdo.

Desta forma, em face das
razões de fato e de direito expostas, a tese defensiva não prosperou, uma vez que restou provado que a droga apreendida seria voltada para o comércio, ou seja, para a traficância.

Diante dos fatos e das evidências incontroversas que responsabilizaram o recorrente
CLÉSIO JOSÉ PUREZA DE CASTRO, condenado a pena de 05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/10/2021